Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. ARTS. 520 E 521 DO CPC. QUANTIA ELEVADA. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO.
1. Como regra, no cumprimento provisório de sentença, dispõe o art. 520, IV, do CPC que o levantamento de valores em dinheiro depositados no juízo da execução exige caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz, o que também se aplica para o caso da prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, dos quais possa resultar grave dano ao executado.
2. Dispensar a caução é medida possível de ser adotada, conforme disposição prevista nos incisos do art. 521 do CPC, sempre associada à ausência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, consoante preceitua o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
3. Na hipótese, ainda que aventada a natureza alimentar do crédito perseguido, o que, em tese, poderia dispensar a caução, o valor pretendido consubstancia montante elevado e seu levantamento, sem que seja efetivada a devida caução, poderá inviabilizar eventual reparação, caso modificado o decisum exequendo, mormente ao se considerar a irrepetibilidade das verbas alimentares.
3.1. Ademais, ainda que invocado o art. 521, III, do CPC, do acompanhamento processual realizado no site do STJ verifica-se que não mais se trata de análise da admissibilidade ou não do recurso extraordinário por meio da interposição de agravo, mas do exame do próprio recurso extraordinário, que devolveu para o STF a discussão sobre a matéria objeto do decisum que se pretende executar.
3.1.1. Pendente a análise do recurso extraordinário e ante a possibilidade de reversão da decisão, ainda que referido recurso não possua efeito suspensivo, o levantamento da quantia depositada pelo agravado nos autos do cumprimento provisório de sentença, que, diga-se de passagem, é elevada, deverá observar o disposto no art. 520, IV, do CPC. Não prestada a devida caução, o levantamento do importe depositado poderá acarretar grave dano de difícil ou incerta reparação para o agravado na hipótese de reversão da decisão objeto da execução.
4. Agravo de instrumento desprovido.